Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA FÍSICA. CONTRACHEQUES. RENDIMENTO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1. Em assim sendo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública.
3. A contratação de empréstimos consignados, por si só, não é suficiente para alterar a remuneração percebida acima da média nacional e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos.
4. O acervo fático-probatório produzido não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica do agravante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.